Tribunal: STF
Processo: HC 93598
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUIRIÇÃO DE 
   TESTEMUNHAS NO JUÍZO DEPRECADO. REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. 
   DESNECESSIDADE. 
	A ausência de requisição de réu preso para 
   acompanhar a oitiva de testemunha no juízo deprecado não 
   consubstancia constrangimento ilegal. Havendo ciência da 
   expedição da carta precatória, como no caso se deu, cabe ao 
   paciente ou a seu defensor acompanhar o andamento do feito no 
   juízo deprecado.
	Ordem denegada.